Tribunal: TJES
Processo: 5000418-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA CRISTINA CRAVO DA SILVA e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº. 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO SOB ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DA AUTORA NÃO CONTEMPLA A MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA O TRATAMENTO, POR SE TRATAR DE PLANO CONTRATADO ANTERIOR À LEI Nº. 9.656/98. RECEITA MÉDICA PRESCREVENDO A MEDICAÇÃO A SER UTILIZADA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA PROCEDA COM O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO GLIVEC 400MG, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, E CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR O VALOR DE R$6.770,00, MAS JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS PARTES. AUTORA VISA A CONDENAÇÃO DA RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A RÉ PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

A
INDA QUE O PLANO DE SAÚDE POSSUÍDO PELA PARTE REQUERIDA SEJA ANTERIOR À LEI N° 9.656/98, NÃO PODERIA A RECORRENTE NEGAR COBERTURA AOS MEDICAMENTOS, POIS, CONFORME RECENTES JULGADOS EXARADOS PELO EGRÉGIO STJ, RESTOU CONSOLIDADO QUE AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 9.656/98 RESTRINGEM-SE AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADOS APÓS A SUA VIGÊNCIA (ART. 35), MAS O ABUSO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA EM AVENÇAS CELEBRADAS EM DATAS ANTERIORES PODE SER AFERIDO COM BASE NO CDC. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. É POSSÍVEL QUE O PLANO DE SAÚDE ESTABELEÇA AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO. RISCO DE MORTE. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANO MATERIAL PRESENTE. NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE VENCIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
SITUAÇÕES QUE EVIDENCIEM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E QUE TENHAM AMPLA MARGEM DE DISCUSSÃO COMO NO PRESENTE CASO NÃO PODEM POR SI CONSISTIR EM FATO ENSEJADOR DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)